Tribunal: TJDFT
Processo: 0714925-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE CORRETAGEM DE SEGUROS. RESCISÃO. TRASMUTAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. REGIME JURÍDICO E NORMAS ESPECÍFICAS. LIBERDADE CONTRATUAL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO ESTATAL MÍNIMA. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE VENCEDORES. LITISCONSORTES. VERBA ÚNICA. LIMITE MÁXIMO. RATEIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
3. O contrato celebrado entre as partes previu especificamente que se tratava de contrato de compartilhamento de corretagem referente a seguros, o que não se confunde com contrato de representação comercial.
4. Diante da existência de regime jurídico específico a autorizar e disciplinar a corretagem de seguros, Lei no 4.594/1964 e Circulares da SUSEP, a pretensão da requerente de impor às requeridas as cláusulas e disposições contidas na Lei de Representação Comercial não se sustenta.
5. O art. 421 do Código Civil resguarda a liberdade contratual das partes, estabelecendo, no seu parágrafo único, que, “Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”.
6. O art. 421-A do Código Civil, incluído pela Lei n° 13.874/2019, corrobora a necessidade de respeito à autonomia das partes ao contratar, ratificando que a intervenção estatal deve ocorrer de forma excepcional e subsidiária.
7. Se a autora anuiu aos termos pactuados, tendo o vínculo contratual entre as partes perdurado por quase 10 (dez) anos, deve-se privilegiar a liberdade contratual e a autonomia da vontade dos contratantes, inclusive, quanto à alocação de riscos, o que abarca eventual acerto ou desacerto de determinada estratégia empresarial.
8. Ainda que haja pluralidade de vencedores (litisconsortes), a verba honorária deve ser fixada de forma única, observando os percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, e depois rateada entre eles, como forma de evitar que haja condenações ao pagamento de honorários de sucumbência superiores ao limite máximo legalmente previsto.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.